Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-73.2014.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000030-73.2014.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CICERO DA CONCEICAO - CPF: 298.117.858-05 (APELANTE), VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOTERICA PE QUENTE LTDA - CNPJ: 01.981.430/0001-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO FERGS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE
MODIFICAÇÃO DO ACRÉSCIMO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
, A FIM DE SE OBSERVAR O CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO ABSTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO DERIVADO DOS MAUS ANTECEDENTES, AMPARADO NA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR – ADOÇÃO DE CÁLCULO SUGERIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO - 2. PRETENSA
RETIFICAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA, EM RAZÃO DO EMPREGO DE DUAS ARMAS DE FOGO – REPRIMENDA RETIFICADA -

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença se constatado que o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2
. No tocante à terceira fase da dosimetria penal, é cediço que a aplicação de coeficiente fracionário diverso ao mínimo previsto em lei exige a exposição de fundamentos, a fim de se demonstrar a gravidade concreta da conduta realizada pelos agentes [Súmula n.º 443 do STJ]. No caso concreto, a despeito de o magistrado não ter justificado a escolha da fração máxima, há elemento concreto para abonar a incidência de fração acima do mínimo legal, na ordem de 3/8 (três oitavos), qual seja, o emprego de duas armas de fogo no curso da ação ilícita.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CÍCERO DA CONCEIÇÃO

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CÍCERO DA CONCEIÇÃO
contra a r. sentença de ID
185198192 - Pág. 55
e ss., proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT nos autos da ação penal n.º
0000030-73.2014.8.11.0095
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art.
157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID
185198192 - Pág. 91 e ss.
, o recorrente requer
o redimensionamento da pena-base
ao argumento de que o acréscimo efetivado discrepou do
critério ideal
consistente na incidência do coeficiente de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legalmente prevista, bem como postula
a revisão da terceira fase da dosimetria penal
, a fim de que seja aplicada para as majorantes a menor fração prevista em lei, em observância à Súmula 443 do STJ.

Em contrarrazões vistas no ID
185199153, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
191406676
pelo
parcial provimento

do recurso, a fim de que seja reajustado o acréscimo decorrente das causas de aumento de pena do crime de roubo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se os termos do apelo, verte dos autos que
CÍCERO DA CONCEIÇÃO
foi
denunciado
(ID
185199150 - Pág. 10 e ss.
) e
condenado
(ID
185198192 - Pág. 55
e ss.) pela prática do crime previsto no
art.
157, § 2.º, incisos I e II [emprego de arma e concurso de pessoas, respectivamente], do Código Penal
, pois, na data de
31/12/2013
, por volta das 12h, na ‘Casa Lotérica Pé Quente’, na Comarca de Paranaíta – MT, em unidade de desígnio com o codenunciado
Marcelo Fergs
, e com o emprego de
duas
armas de fogo [uma pistola 765 e um revólver calibre .32],
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em R$ 7.868,00 (sete mil oitocentos e sessenta e oito reais), em espécie.

Nos termos mencionados, a irresignação defensiva recai exclusivamente no tocante à dosimetria penal, passando-se, pois, à análise do apelo.

1.

Da pena-base:

Como primeira vertente recursal, a i. Defesa almeja a readequação da pena-base, sob o viés de que a exasperação efetivada pela autoridade judiciária após o reconhecimento dos maus antecedentes revela-se desproporcional, pois
ultrapassa o sugerido parâmetro jurisprudencial, consistente no aumento de 1/6 por cada circunstância judicial desabonada, a incidir sobre a pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal.

A despeito do raciocínio defensivo possuir guarida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de entendimento uníssono no ordenamento jurídico, que persiste a prestigiar a discricionariedade motivada do julgador, assim como a
convalidar o entendimento de que o critério ideal também pode se traduzir na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo legislador.

Nesse sentido:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, em razão do desvalor de uma única circunstância judicial [maus antecedentes], a autoridade judiciária
somou 09 (nove) meses de pena ao mínimo legal
,
quantum
este derivado da aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo
de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, critério este escolhido à
luz da discricionariedade
que lhe é conferida e amparado na máxima razoabilidade.

Destarte, ainda que contrário aos interesses da i. Defesa, a pena-base estabelecida na r. sentença observa o entendimento jurisprudencial, razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas por este d. juízo
ad quem
.

Portanto, mantém-se a pena-base imposta na r. sentença condenatória, na ordem de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, ressaindo igualmente ratificada a fase subsequente, porquanto ausentes agravantes e/ou atenuantes.

2.

Da terceira fase da dosimetria penal:

Na derradeira fase, diante da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, o juízo
a quo
recrudesceu a reprimenda dos réus
em 1⁄2 (metade)
, sem expor os motivos que o levaram a se distanciar do mínimo legal, nos termos exigidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A fim de trazer maior clareza à temática, transcrevo breve excerto do
decisum
:

“(...) Não há causa de diminuição de pena. Há causa específica de aumento de pena do § 2.º, incisos I e II do Código Penal (uso de arma e concurso de pessoas),
razão pela qual aumento em metade da pena anteriormente aplicada,
e torno definitiva a pena de 07 (sete) anos 01 (um) mês e 15 (quinze) dias e 20 (vinte) dias-multa”.
(
sic
– ID 142843305 - Pág. 12).

Especificamente no tocante à terceira fase da dosimetria penal,
careceu ao magistrado
a quo
a melhor técnica
, pois, a teor do sedimentado entendimento jurisprudencial, a aplicação de coeficiente fracionário superior ao mínimo previsto em lei exige fundamentos e a exposição das circunstâncias fáticas reveladoras da maior gravidade da conduta ilícita realizada pelo agente, não sendo suficiente, para tal desiderato, a simples menção ao número de causas de aumentos eventualmente existentes nos autos.

Nesse sentido, o
verbete n.º 443 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

In casu
, a despeito de o crime patrimonial ter sido foi realizado por
duas pessoas
, quantitativo mínimo necessário para o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso II do § 2.º do art. 157 do Código Penal, vislumbra-se que
foram empregadas duas

armas de fogo
para elevar a intimidação contra as vítimas, particularidade a qual extrapola a gravidade prevista no tipo penal e
justifica
a imposição do coeficiente fracionário acima do mínimo legal, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“(...)
O Tribunal a quo, mesmo que de forma sucinta, justificou o aumento de 3/8 da pena intermediária do crime de roubo, considerando que foram empregadas, ao menos, duas armas de fogo na ação criminosa, circunstância fática que demonstra gravidade concreta superior àquela em que há somente o emprego de uma arma de fogo pelos agentes
”.
(STJ - AgRg no HC n. 807.107/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) – destaquei.

Com efeito, à luz do princípio da proporcionalidade, cabível tão somente
reajustar
o acréscimo efetuado na terceira fase,
mediante a incidência da fração de 3/8 (três oitavos) sobre a pena intermediária [02 anos e 09 meses de reclusão]
,
que resulta na pena definitiva de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão
.

Por corolário, reajusta-se a pena de multa para o valor de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Mantém-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, porquanto reconhecidos os maus antecedentes do agente, tratando-se, ademais, de entendimento firmado pela jurisprudência do c. STJ:

“(...)
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a aplicação de regime mais gravoso, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como à jurisprudência pacífica desta Corte. Portanto, no caso, não há ilegalidade na adoção do regime fechado.”

(AgRg no HC n. 835.899/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.) – destaquei.

Em arremate,
persistem inalterados
os demais pontos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CÍCERO DA CONCEIÇÃO
, a fim de
reajustar o acréscimo operado na terceira fase da dosimetria penal mediante a incidência d
o coeficiente fracionário de 3/8 (três oitavos), resultando na novel pena final e definitiva de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024